Tribunal: STJ
Processo: 0808620-67.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582578 - RN(2024/0060455-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BSPAR INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS -
RN004841
MARCUS
VINICIUS
DE
ALBUQUERQUE
BARRETO
-
RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MONTORIL
ADVOGADO
: TALES ROCHA BARBALHO - RN004020
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 55d69148-d407-4d55-88a7-23d4a58db179

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 55d69148-d407-4d55-88a7-23d4a58db179

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582578 - RN(2024/0060455-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BSPAR INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS -
RN004841
MARCUS
VINICIUS
DE
ALBUQUERQUE
BARRETO
-
RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MONTORIL
ADVOGADO
: TALES ROCHA BARBALHO - RN004020
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 875-891) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 868-871).
Documento eletrônico VDA54526261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:34
Código de Controle do Documento: 363607d6-e9dc-4764-b730-e7cb3985a782

Em suas razões, a parte agravante defende a negativa de prestação
jurisdicional em face dos seguintes argumentos:
(i) "não se constata no acórdão embargado fundamento algum que leve à
conclusão de que todos os 385 supostos vícios somente se tornaram conhecidos com
" (fl. 885);
a realização do laudo pericial
(ii) "o prazo de 180 dias transcorreu em absoluto sem que qualquer
postulação tenha sido realizada. Veja que o laudo dos Autores foi confeccionado em
setembro de 2019 e a ação originária somente foi distribuída em 18.05.2021" (fl. 888);
(iii) "a fim de aferir se a garantia contratual estava vigente quando do
surgimento dos vícios, é imprescindível que seja comprovado, em juízo, a realização
das manutenções prediais previstas no âmbito do manual do proprietário e do síndico"
(fls. 888-889). A ausência das referidas provas com a consequente inversão do ônus
probatório exige da embargante a comprovação de "fato negativo (inexistência das
manutenções), cuja demonstração já foi considerada, inúmeras vezes, pela
" (fl. 889); e
jurisprudência, como prova diabólica
(iv) "no Recurso Especial não há pedido envolvendo a violação ao art. 618
do CC, mas apenas em relação à omissão do acórdão quanto à sua correta aplicação
" (fl. 890).
no caso concreto
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 895).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 868-871):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts. 489
e 1.022, do CPC, da incidência da Súmula n. 83 do STJ e da interpretação
em conformidade à jurisprudência do STJ (fls. 834-839).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 749-750):
DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU
AS
PRELIMINARES
DE
DECADÊNCIA,
PRESCRIÇÃO,
ILEGITIMIDADE ATIVA E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO DECURSO DO
PRAZO DECADENCIAL PARA A RECLAMAÇÃO PELOS VÍCIOS
APARENTES.
REJEIÇÃO.
DECADÊNCIA
E
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR SEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL À
Documento eletrônico VDA54526261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:34
Código de Controle do Documento: 363607d6-e9dc-4764-b730-e7cb3985a782

COMPREENSÃO DAS ESPECIFICIDADES DO CASO, BEM COMO A
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO
ACOLHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos duráveis,
o prazo para reclamar pelos vícios ocultos caduca em 90 (noventa)
dias contados a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito,
conforme previsão do
II, § 3o, do CDC.
art. 26,
2. No caso concreto, o perito contratado pelo agravado para averiguar
a situação do imóvel produziu o laudo em
data em que se
24/09/2019,
tomou conhecimento dos vícios construtivos apontados. Logo em
seguida, em
o
enviou notificação ao
04/10/2019,
condomínio/recorrido
agravante, informando-lhe dos vícios existentes, ou seja, antes do
decurso do prazo decadencial.
3. No tocante à tese de ilegitimidade ativa,
, é de
in status assertionis
se assentar que os vícios apontados na inicial estão ligados aos
supostos vícios estruturais na edificação.
4. Vê-se, portanto, que os danos supostamente existentes oferece
risco de comprometimento à segurança dos condôminos e riscos à
estrutura, solidez e segurança do imóvel, por essa razão, afigura-se
presente a legitimidade ativa do condomínio.
5. Sobre a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
tem decidido acerca do prazo decenal da ação para obter, do
construtor, a indenização por defeito na obra, nos termos do Código
Civil.
6. Agravo conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 784-797).
Nas razões do recurso especial (fls. 813-829), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 489, §
art. 105,
1o, IV e 1.022, II, do CPC, diante de omissão do Tribunal local na apreciação
das seguintes teses:
i) impossibilidade de afastar a decadência à hipótese dos autos,
considerando a alegação de 385 (trezentos e oitenta e cinco) supostos vícios
que dependem de prova pericial para a demonstração do termo inicial de
ciência;
ii) prescrição prevista no
do CC, que exige o prazo de 180 (cento e
art. 618
oitenta) dias para reclamação judicial do vício, a partir do seu aparecimento;
e
iii) impossibilidade de inversão do ônus probatório, considerando a falta de
provas sobre a manutenção predial para fins de preservação da garantia do
contrato.
No agravo (fls. 840-854), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial, inclusive porque "não há pedido envolvendo a
violação ao
do CC, mas apenas em relação à omissão do acórdão
art. 618
" (fl. 854).
quanto à sua correta aplicação no caso concreto
Contraminuta não apresentada (fl. 856).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54526261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:34
Código de Controle do Documento: 363607d6-e9dc-4764-b730-e7cb3985a782

No caso, o Tribunal
assim se manifestou sobre o prazo decadencial
a quo
(fls. 753-756):
15. Sabe-se que, em se tratando de fornecimento de serviço e de
produtos duráveis, o prazo para reclamar pelos vícios ocultos caduca
em 90 (noventa) dias contados a partir do momento em que ficar
evidenciado o defeito, conforme previsão do
II, §3o, do CDC.
art. 26,
Veja-se:
[...]
16. No caso concreto, o perito contratado pelo agravado para
averiguar a situação do imóvel produziu o laudo em
data
24/09/2019,
em que se tomou conhecimento dos vícios construtivos apontados.
Logo em seguida, em
o
enviou
04/10/2019,
condomínio/recorrido
notificação ao agravante, informando-lhe dos vícios existentes, ou
seja, antes do decurso do prazo decadencial.
17. Demonstra-se, pois, atendido o prazo de 90 dias estipulado no
§ 2o, I, do CDC:
art. 26,
[...]
18. Portanto, comprovado o não exaurimento do prazo decadencial
previsto no
do CDC.
art. 26

Acerca da decadência, houve igualmente a sua pronúncia, nos seguintes
termos (fl. 756):
21. Sobre a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
tem decidido acerca do prazo decenal da ação para obter, do
construtor, a indenização por defeito na obra, nos termos do Código
Civil:
[...]
22. No caso, sabendo que as chaves do empreendimento foram
entregues em
e que a ação foi proposta em
16/03/2016
18/05/2021,
ou seja, antes do decurso de 10 anos, forçosa a rejeição da preliminar
de prescrição.

Em relação à tese de inversão do ônus probatório, o Tribunal de origem
concluiu pela aplicação do CDC (fl. 756):
23. No tocante aos requisitos para a inversão do ônus da prova,
entendo
que
resta
demonstrada
pelo

a
autor/agravado
verossimilhança das suas alegações no tocante aos vícios da
construção, além de ser patente sua hipossuficiência frente à
agravante, que detém meios para comprovar a eventual a ausência de
defeitos de construção, afastando a responsabilização.
24. Portanto, o
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é
art. 6
plenamente aplicável ao caso sob análise, devendo ser invertido ope
o ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do
iudicis
condomínio agravado.
25. Frise-se que a inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII,
art. 6
do CDC, a despeito de não ser automática por força de lei (
)
ope legis
encontra permissividade no
§ 1o, do
que prevê a
art. 373,
CPC/2015,
possibilidade de tal providência, pelo juiz, diante de peculiaridades
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do
ou à maior facilidade de obtenção da
caput
prova do fato contrário.
Documento eletrônico VDA54526261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:34
Código de Controle do Documento: 363607d6-e9dc-4764-b730-e7cb3985a782

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Conforme amplamente demonstrado na decisão agravada, o Tribunal a quo
concluiu pela aplicação do
do CDC sem que estivesse exaurido o prazo
art. 26
decadencial ali previsto, pois "o perito contratado pelo agravado para averiguar a
situação do imóvel produziu o laudo em
data em que se tomou
24/09/2019,
conhecimento dos vícios construtivos apontados. Logo em seguida, em
o
04/10/2019,
enviou notificação ao agravante, informando-lhe dos vícios
condomínio/recorrido
" (fl. 754).
existentes
A aplicação do CDC encontra-se atrelado ao fato de se cuidar "de
, o que afasta, evidentemente, as normas
fornecimento e de produtos duráveis"
do Código Civil.
Nesse contexto ainda foi determinada a inversão do ônus probatório, tendo
em vista "a verossimilhança das suas alegações no tocante aos vícios da construção,
além de ser patente sua hipossuficiência frente à agravante, que detém meios para
" (fl. 756).
comprovar a eventual a ausência de defeitos de construção
Assim, não se constatam os vícios alegados. Ademais, o simples fato de o
acórdão ser contrário aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios
previstos no
do CPC.
art. 1.022
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:34
Código de Controle do Documento: 363607d6-e9dc-4764-b730-e7cb3985a782

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.582.578 / RN
Número Registro: 2024/0060455-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08086206720228200000 08246781720218205001 8086206720228200000 8246781720218205001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BSPAR INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MONTORIL
ADVOGADO
: TALES ROCHA BARBALHO - RN004020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BSPAR INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
Documento eletrônico VDA55298051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:41
Código de Controle do Documento: 675429c8-8a61-428f-9bf4-a8e2e5f4bbfa

RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MONTORIL
ADVOGADO
: TALES ROCHA BARBALHO - RN004020
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:41
Código de Controle do Documento: 675429c8-8a61-428f-9bf4-a8e2e5f4bbfa